Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726031-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: SANDRO PINHEIRO MARQUES DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos em que dispõem os arts. 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a nova documentação apresentada juntamente com as contrarrazões ao recurso (Id. 13535237 – pp. 1/9). Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, retornem os autos conclusos. Intime-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora